Tribunal: TJPA
Processo: 0003677-71.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003677-71.2014.8.14.0005

APELANTE: ROBBY RODRIGUES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULOS DA EXECUÇÃO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO ADICIONAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI Nº 6.321. EFEITOS MODULADOS. NÃO APLICABILIDADE DA INCONSTITUCIONALIDADE AO PRESENTE CASO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Em que pese declarada a inconstitucionalidade da norma que lastreava a concessão do Adicional de Interiorização, tal decisão não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC.

2.

Decisão de concessão do adicional de interiorização transitada em julgado em 13/01/2014.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Cinge-se a demanda acerca de recurso de Apelação, interposto pelo Estado do Pará, contra decisão que homologou os valores devidos em forma de adicional de interiorização, em sede de execução firmada em cumprimento de sentença.

Bobby Rodrigues da Silva ajuizou ação ordinária visando o pagamento do adicional de interiorização, em face do Estado do Pará, tendo a ação sido julgada procedente conforme ID. 5893443, tendo o Estado do Pará interposto recurso de apelação, o qual foi negado monocraticamente conforme minha decisão de ID. 5893444, transitada em julgado em 06/02/2014.

Bobby Rodrigues da Silva promoveu execução por quantia certa (ID. 5893441), tendo o Estado do Pará opostos Embargos à Execução (ID. 5893447), alegando, em suma, erro material na conta impugnada, decorrendo assim em excesso de execução.

O exequente então apresentou respostas aos embargos, aceitando os cálculos apresentados pelo Estado do Pará, no valor de R$ 27.874,11 (vinte e sete mil, oitocentos e setenta e quatro reais e onze centavos) (ID. 5893453).

O juízo proferiu nova sentença em ID. 5893453, homologando os valores da execução referente as verbas devidas pelo Estado do Pará em favor do exequente.

Irresignado, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (ID. 5893455 - Pág. 4), o qual foi negado provimento em ID. 5893457 - Pág. 13.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o recurso de apelação (ID. 5893459 - Pág. 4), alegando em suma a inconstitucionalidade manifesta e incontroversa da lei em questão, tendo o Estado do Pará ajuizado Ação Direta de Inconstitucionalidade perante o STF, fato este que traz a necessidade de realizar a suspensão do processo, visando salvaguardar a segurança jurídica.

Requer a concessão do efeito suspensivo a apelação, para sobrestamento do processo de origem, afastando-se o cumprimento da obrigação até o julgamento da constitucionalidade da norma pelo STF.

O apelado apresentou suas contrarrazões recursais em ID. 5893462, pugnando, em suma, pelo não conhecimento do recurso de apelação, e, subsidiariamente, pelo não provimento deste, para que a decisão guerreada seja mantida em sua integralidade.

O
parquet
se pronunciou em ID. 6508836, pugnando pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

É o sucinto relatório.

Inclusão do feito em pauta do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, e, inexistindo preliminares, passo a análise do mérito recursal.

Cinge a controvérsia acerca da constitucionalidade da lei que institui o adicional de interiorização, onde o apelante requereu a suspensão do feito ante a existência da ADI, pois, a época da interposição do recurso de apelação, a ADI ainda não havia sido julgada.

Sobre a Inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 5.652/1991, o STF a declarou em 21/12/2020, como se depreende da ementa:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.

(ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021)

Porém, mesmo tendo a norma estadual sido declarada inconstitucional, o presente meio processual não é o adequado para desconstituir a coisa julgada, sendo necessário o ajuizamento de ação rescisória, desde que a declaração de inconstitucionalidade tenha sido dada dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos.

Nesse sentido o Tema nº. 733 da Repercussão Geral (RE nº. 730462):

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4.
Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente
; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou,
se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 730462, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015)

Assim, considerando o trânsito em julgado do Acórdão que confirmou a concessão do adicional em
13/01/2014
, e, não havendo notícia nos autos da propositura de ação rescisória, não há como suspender, ou nesse momento reformar a sentença de homologação com base na inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 5.652/1991.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 17/11/2021